Tribunal: CARF
Processo: 14090.000552/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.000552/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.893 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Carlos André Soares Nogueira, Letícia
Domingues Costa Braga, Nelso Kichel, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado),
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva,
substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Trata o presente processo de diversos Pedidos de Restituição/Declaração de
Compensação – PER/DCOMPs (v. e-fls. 04/67) através do qual a Contribuinte indicou como
crédito restituível/compensável pagamentos indevidos/a maior de COSIRF, código 6147 –
IRPJ/CSLL/COFINS/PIS/PASEP retidos na fonte por órgãos públicos, utilizados para a quitação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.000552/2007-45
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000552/2007-45

de débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, lançados de ofício em diversos processos
administrativos, conforme os quadros abaixo:

Intimada a prestar esclarecimentos acerca dos motivos pelos quais os apontados
créditos seriam decorrentes de pagamentos indevidos/a maior (v. e-fls. 68/69), bem assim cópias
dos documentos comprobatórios, a Contribuinte quedou-se inerte sem nada apresentar.
Assim, por ausência de comprovação do direito líquido e certo a albergar o
crédito pleiteado, a Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal de Cuiabá/MT
editou o despacho decisório de e-fls. 72/74, denegando o pedido.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a Recorrente
apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 77/81 através do qual alega, em
apertadíssima síntese, que os documentos comprobatórios do seu direito ao crédito teriam sido
juntados às e-fls. 82/90.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Campo Grande – DRJ/CGE, que proferiu o acórdão no 04-18.701 – 2a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000552/2007-45

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 144/148. Em seu recurso, a Contribuinte repete os argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade, adicionando os seguintes argumentos:

Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000552/2007-45

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida
fundamentaram a denegação do pedido na ausência de provas do alegado direito ao crédito. A
Contribuinte foi, inclusive, intimada pela Autoridade Administrativa a apresentar
esclarecimentos acerca dos motivos pelos quais as retenções realizadas por órgãos públicos e
informadas como créditos restituíveis nas PER/DCOMPs de e-fls. 04/67, teriam sido indevidas;
também foram solicitadas cópias das notas fiscais que deram origem à retenção dos tributos, os
comprovantes de recebimentos dos valores que deram origem aos mesmos, as cópias dos livros
diário e razão onde teriam sido escriturados os lançamentos correspondentes às operações
especificadas nas notas fiscais que deram origem à retenções etc.
Entretanto, nenhum desses documentos ou esclarecimentos foi apresentado pela
Recorrente, seja anteriormente ao despacho decisório, seja juntamente com a manifestação de
inconformidade.
A decisão recorrida foi bastante objetiva na sua fundamentação:

(...)

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000552/2007-45

O recurso voluntário não resolveu a questão do conteúdo probatório de que carece
o processo. Sequer dialogou com a decisão recorrida em relação à fundamentação por ela
adotada, preferindo simplesmente tervigersar, senão vejamos:

Alega a Recorrente que o crédito seria decorrente de excessos em relação ao valor
apurado em determinado período, que fora utilizado em período subsequente, gerando novo
excesso de tributo pago nesse segundo período, que seria levado para um terceiro e assim
sucessivamente, até que “referido excesso” não precisou mais ser utilizado, “servindo para
restituição. Simples assim!”
Apesar de a explicação dada pela Recorrente ser alegadamente “simples assim!”,
continuam faltando nos autos os elementos de prova exigidos tanto pela Autoridade
Administrativa quanto pela Autoridade Julgadora a quo. Note-se que tanto o despacho decisório,
quanto a decisão recorrida foram muito claras ao estabelecer o caminho que deveria ter sido
seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito.
No caso, haveria a necessidade de comprovar a origem do pagamento a
maior/indevido das retenções efetuadas pelos Órgãos Públicos, aliado à apresentação dos
registros contábeis e fiscais competentes, acompanhados de documentação hábil para infirmar o
motivo que teria levado a Autoridade Fiscal competente a indeferir o pedido de restituição e não
homologar as compensações declaradas.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.000552/2007-45

Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios fundamentos, o
decidido no acórdão a quo e nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital